Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ASCENDENTES. DESCENDENTES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CARÁTER EMERGENCIAL. CAUTELA. VERBA ALIMENTAR. BASE DE CÁLCULO. RENDA FIXA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os alimentos devem ser fixados levando em consideração as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, consagrado no art. 1695, §1o do Código Civil, formando o chamado binômio necessidade/possibilidade.
2. A obrigação alimentar entre ascendentes e descendentes é respaldada não apenas por valores morais e naturais, mas também por disposição legal prevista no artigo 1.696 do Código Civil, o qual estabelece que "o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros".
3. Uma vez que os alimentos provisórios têm caráter emergencial, é essencial que a verba seja fixada para atender às necessidades prementes do alimentando, garantindo o mínimo necessário para sua subsistência, sem a necessidade de aguardar o término do processo. Por isso, o juiz deve proceder com cautela, de forma a evitar prejuízos injustificados a qualquer das partes da demanda, até a ulterior produção probatória que justifique a fixação mais precisa da verba alimentar.
4. Merece ser alterada a base de cálculo do valor dos alimentos, uma vez que o genitor possui emprego e renda fixa, sendo conveniente que a verba de subsistência incida sobre esse valor.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.